Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-44.2024.8.11.0078
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000309-44.2024.8.11.0078

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (19
8
)

ASSUNTO:
[
A
LIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.660.834/0001-63 (APELANTE), ADRIANA CINTRA - CPF: 268.376.458-89 (ADVOGADO), IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - CPF: 041.409.061-62 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA; RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES); PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO) E PELO 4º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES - CONVOCADO). A RELATORA REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, consolidando a posse e propriedade dos veículos em favor da instituição financeira. A apelante sustenta que, embora estivesse em atraso contratual, iniciou tratativas administrativas para regularização da dívida, efetuando o pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação e antes do cumprimento da liminar, mediante boletos emitidos pelo próprio credor. Alega violação à boa-fé objetiva e comportamento contraditório da instituição financeira, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se o pagamento das parcelas vencidas, realizado após o ajuizamento da ação e antes do cumprimento da liminar, aliado à emissão de boletos e às negociações mantidas pelo credor, descaracteriza a mora apta a sustentar a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração concreta de incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. O balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e os extratos bancários apresentados evidenciam quadro de fragilidade econômico-financeira, com patrimônio líquido negativo superior a R$ 1.000.000,00 e insuficiência de liquidez para suportar o preparo recursal.

5. Os efeitos da gratuidade da justiça possuem natureza
ex
nunc, alcançando apenas os atos processuais posteriores ao pedido.

6. A mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

7. A apelante comprovou o pagamento das parcelas vencidas em 01/03/2024, após o ajuizamento da ação, mas antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão ocorrido em 12/03/2024.

8. A aceitação dos pagamentos pelo credor e a emissão de novos boletos para regularização contratual demonstram a normalização da relação obrigacional e descaracterizam a mora.

9. O comportamento da instituição financeira configura
venire
contra
factum

proprium
, pois o credor, ao mesmo tempo em que ajuizou a ação, adotou conduta incompatível com o vencimento antecipado da dívida ao incentivar administrativamente a quitação das parcelas em atraso.

10. A emissão de boletos e a continuidade das negociações geraram legítima expectativa de preservação do vínculo contratual, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual previstos no art. 422 do Código Civil.

11. Regularizada a inadimplência antes da efetivação da liminar, ocorre a perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra concretamente incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da continuidade de sua atividade econômica.

2. O pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, mas antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, descaracteriza a mora quando aceito pelo credor mediante emissão de boletos para regularização contratual.

3. A emissão de boletos e a manutenção de negociações administrativas pelo credor configuram comportamento contraditório incompatível com a pretensão de consolidação da propriedade fiduciária.

4. A regularização da inadimplência antes da efetivação da liminar acarreta a perda superveniente do objeto da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69; art. 422 do Código Civil; art. 485, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antônio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023.

TJMT 1021861-02.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026.

TJPR, AP n. 00107227820168160045, relator Francisco Carlos Jorge, julgamento em 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, publicação em 14/06/2021.

TJRS, AI n. 70080878424, relatora
Angela
Terezinha de Oliveira Brito, julgamento em 27-6-2019, Décima Terceira Câmara Cível, publicação em 2-7-2019.

TJSP, AC: 10178256120198260005 SP, relator Artur Marques, julgamento em 31/03/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, publicação em: 31/03/2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rota Certa Transportes Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A.

Na origem, o autor relatou a celebração de três Cédulas de Crédito Bancário com alienação fiduciária de um caminhão SCANIA R540 e diversos implementos rodoviários. Alegou o inadimplemento contratual a partir de dezembro de 2023, bem como o vencimento antecipado da dívida, então apurada em R$ 782.040,53. Comprovada a mora por notificações extrajudiciais, foi deferida a liminar de busca e apreensão, cumprida em março de 2024, com a apreensão dos bens e entrega ao fiel depositário.

A sentença julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade dos bens em favor do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, assegurando à requerida eventual saldo remanescente da venda dos bens, após as deduções legais, e condenando-a ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A apelante requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta que o banco agiu de forma dúbia ao receber pagamentos parciais enquanto prosseguia com a medida expropriatória. Sustenta que tal conduta implica renúncia tácita ao vencimento antecipado do contrato e requer a extinção do feito ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos com a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Em contrarrazões, o banco suscita a deserção do recurso por falta de preparo e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Determinada a complementação para comprovação da hipossuficiência, a apelante juntou balanços patrimoniais, demonstrações de resultado e extratos bancários (
IDs
356656378 a 356656382).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

ADRIANA CINTRA
, OAB-M
S

19760-B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

De início, examina-se o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, sob o argumento de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e o preparo recursal.

Nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita quando demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, o balanço patrimonial referente ao exercício de 2025 revela um cenário de fragilidade econômica, com patrimônio líquido negativo superior a R$ 1.000.000,00 e prejuízos acumulados que superam o capital social (ID 356656378).

A demonstração de resultado (ID 356656379) e os extratos bancários recentes (ID 356656382) corroboram que a liquidez da transportadora está comprometida, com saldo disponível em conta insuficiente para suportar o vultoso preparo recursal exigido pela natureza e valor da causa.

“[...] Concede-se o benefício da justiça gratuita com efeitos
ex
nunc, ficando suspensa a exigibilidade das despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, o que afasta a alegação de deserção do recurso. [...] A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça quando comprova documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. [...] (N.U 1001745-06.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).”

Posto isso, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, DEFIRO à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos
ex
nunc
.

Por conseguinte, REJEITO a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, uma vez que, deferido o benefício nesta instância recursal, resta inexigível o recolhimento do preparo.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da mora e se as tratativas extrajudiciais posteriores à notificação teriam o condão de descaracterizar o inadimplemento ou obstar a busca e apreensão.

O Decreto-Lei n. 911/1969 exige a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, requisito atendido no caso, pois as notificações extrajudiciais foram encaminhadas e entregues no endereço indicado pela devedora nos contratos (ID 347539439).

A alegação de que as conversas via WhatsApp (ID 347539884) e os pagamentos parciais realizados em março de 2024 desconstituíram a mora não merece acolhimento, uma vez que tais diálogos se iniciaram após o ajuizamento da ação em 20/02/2024.

Meras tratativas de renegociação de dívida, desacompanhadas de termo formal de novação ou de prorrogação de prazo, assinado por representantes com poderes específicos, não possuem eficácia jurídica para suspender a exigibilidade do débito ou impedir o exercício do direito de ação do credor.

[...] A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que a mera negociação, sem formalização e quitação, não afasta os efeitos da mora. [...] A existência de tratativas de acordo, sem formalização contratual ou pagamento do débito, não descaracteriza a mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284680320258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).”

“[...] A manutenção de tratativas extrajudiciais, desacompanhadas de formalização de acordo ou adimplemento do débito, não descaracteriza a mora nem configura violação à boa-fé objetiva, sendo legítimo o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10402890420258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2026).”

Assim, o fato de a instituição financeira manter canais de atendimento e receber pagamentos parciais constitui mera faculdade de amortização do saldo devedor e tentativa de composição amigável, o que não implica renúncia ao direito de reaver a garantia fiduciária diante do inadimplemento que persiste em relação à maior parte da dívida.

No tocante à tese de que a conduta do banco teria ensejado legítima expectativa de manutenção do contrato, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, tem-se que tal argumentação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

A aplicação desses institutos pressupõe conduta inequívoca do credor apta a induzir o devedor à legítima crença de que a demanda seria suspensa, extinta ou de que haveria renúncia ao vencimento antecipado, o que não se verifica no caso. Ao contrário, o banco advertiu expressamente a devedora acerca do risco de apreensão dos bens, circunstância incompatível com a alegação de legítima expectativa de paralisação da medida judicial

Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, o devedor somente poderá reaver o bem mediante pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, não bastando o pagamento parcial de parcelas vencidas.

“[...]"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". [...] (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/05/2014 RMP vol. 54 p. 419 RSTJ vol. 235
p .
225),”

“[...] “1. O pagamento parcial de parcelas vencidas não descaracteriza a mora quando outras parcelas permanecem inadimplidas no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. 3. A ausência de purgação integral da mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar autoriza a consolidação definitiva da propriedade fiduciária em favor do credor." [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041596720258110015, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).”

No caso, a liminar foi cumprida em março de 2024, com a apreensão dos bens, sem que a apelante comprovasse, no prazo legal, o pagamento integral da dívida. Assim, não há falar em purgação da mora, renúncia tácita ao vencimento antecipado ou comportamento contraditório do credor. Igualmente, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

“[...] É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1502241 PR 2019/0132464-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2019).”

Dessa forma, deve ser mantida a sentença de procedência, com a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva dos bens em favor do credor fiduciário, sem prejuízo da entrega à devedora de eventual saldo remanescente após a venda extrajudicial, descontadas as despesas legais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária ora concedida

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1º VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2ª VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para confirmar a liminar deferida, consolidando a posse e propriedade plena e exclusiva dos bens descritos na inicial ao patrimônio do autor. Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1º, § 4º, do Decreto-Lei n. 911/69, fica assegurado à parte requerida o recebimento de eventual saldo decorrente da venda dos bens após a dedução dos débitos, das despesas decorrentes da cobrança e demais acréscimos devidos.

Condeno a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado do presente feito, determino a expedição de ofício ao Detran, para que proceda ao desbloqueio do licenciamento, bem como para que providencie a transferência do bem em favor da parte autora”.

A apelante pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da alegada incapacidade financeira (déficit superior a R$ 1,3 milhão).

Alega que celebrou com o apelado três contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, envolvendo caminhões e reboques e que enfrentou dificuldades financeiras no final de 2023, o que ocasionou atraso nas parcelas.

Sustenta que iniciou tratativas para regularização do débito, tendo
pago
, em 01/03/2024, três boletos referentes às parcelas vencidas em janeiro de 2024, além de receber outros boletos para pagamento futuro.

Relata que manteve negociações com o banco, inclusive comprovadas por conversas via WhatsApp, que indicariam a possibilidade de continuidade contratual.

Argumenta que foi surpreendida com a apreensão dos bens, apesar das negociações em curso e pagamentos realizados.

Destaca que “o sócio da Apelante pagou 3 boletos relativo a estes 3 contratos [...] e recebeu os outros 3 boletos [...] que seriam pagos até o dia 15/03” e que “foi surpreendido com a apreensão desses caminhões/reboques”.

Aponta que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e do
venire
contra
factum

proprium
, diante da conduta contraditória do banco ao negociar, receber valores e simultaneamente prosseguir com a ação.

Menciona que a emissão de boletos e o recebimento de pagamentos geraram legítima expectativa de continuidade contratual e descaracterização da mora e que a conduta do banco seria incompatível com a transparência exigida nas relações de consumo.

Cita que a jurisprudência admite que a negociação e o recebimento de valores podem afastar a mora e impedir a busca e apreensão.

Diz ainda que a sentença desconsiderou o contexto negocial e tratou as tratativas como meras intenções e que houve impacto econômico significativo, pois a apreensão dos veículos comprometeu a atividade empresarial da apelante, empresa de pequeno porte.

Por fim, requer o provimento do Recurso para reformar a sentença, reconhecendo a falta de interesse de agir ou a nulidade da mora, com extinção do processo sem resolução do mérito. Subsidiariamente, a conversão da ação em perdas e danos, caso os bens tenham sido vendidos.

Nas contrarrazões o apelado sustenta a regularidade de sua conduta e a validade da constituição em mora. Argumenta que o pagamento parcial realizado após o ajuizamento da ação não tem o condão de descaracterizar a mora, sendo necessário o pagamento da integralidade da dívida conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Id 347539906).

É o relatório.

Justiça Gratuita

A apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

O deferimento desse benefício para pessoa jurídica ocorre em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC), quando cabalmente comprovada a incapacidade de arcar com os encargos judiciais sem prejuízo para a continuidade da atividade econômica (Súmula 481 do STJ).

No caso concreto, o balanço patrimonial relativo ao exercício de 2025 evidencia quadro de fragilidade econômico-financeira, marcado por patrimônio líquido negativo superior a R$1.000.000,00 e por prejuízos acumulados em montante maior que o capital social (Id 356656378).

A demonstração de resultado do exercício em 31/12/2025 (Id 356656379) e os extratos bancários recentes (período: 01/03/2026 - 22/03/2026) reforçam o comprometimento da liquidez da transportadora, cujo saldo disponível em conta não se mostra suficiente para arcar com o elevado preparo recursal imposto pela natureza e pelo valor da causa (Id 356656382).

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro a gratuidade pleiteada
.

Mérito

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

E a Súmula n. 72/STJ enuncia que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso concreto, quando do ajuizamento da ação, em 20/02/2024, a apelante já se encontrava em mora em relação às parcelas vencidas em 19/12/2023 e 22/12/2023, conforme demonstram as planilhas de cálculo juntadas à inicial (
IDs
347539440, 347539447 e 347539856).

No entanto, conforme documentos constantes dos autos (
IDs
347539883, 347539881 e 347539882), a apelante comprovou,
em 01/03/2024
, a quitação das parcelas em atraso após a propositura da ação, mas antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão,
ocorrido em 12/03/2024
.

Desse modo, pelos comprovantes de pagamento que juntou na contestação, a requerida demonstrou que a parte contrária aceitou receber as parcelas vencidas; logo, houve a regularização da situação de inadimplência.

Assim, a quitação e normalização da relação contratual antes da citação da ré, com a emissão de novo boleto pelo credor, descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ademais, está evidenciado o comportamento contraditório da instituição financeira que, simultaneamente ao ajuizamento do feito, emitiu boletos via administrativa ao devedor para pagamento dos valores em atraso.

O princípio do
venire
contra
factum

proprium

veda o comportamento contraditório, inesperado, e decorre da lealdade contratual e boa-fé objetiva (art.422doCódigo Civil). Sua finalidade é evitar a ruptura da confiança entre as partes.

A conduta do apelado em fornecer boleto para quitação das parcelas vencidas gerou na apelante a expectativa de preservação do vínculo contratual.

Ao renovar o prazo para esse pagamento mediante a emissão de novo boleto, abdicou do vencimento antecipado.

Desse modo, paga a quantia em atraso, nos moldes dos boletos emitidos, fica descaracterizada a mora e, por conseguinte, ocorre a perda superveniente do objeto da Ação de BuscaeApreensão.

A propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO APÓS O AJUIZAMENTO, MAS ANTES DA CITAÇÃO E DA LIMINAR. ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a apelante alega ter quitado as parcelas em atraso mediante boletos emitidos pelo próprio banco recorrido, antes da efetivação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento das parcelas em atraso, mediante boletos emitidos pelo próprio credor e quitados antes da efetivação da medida liminar, descaracteriza a mora e torna indevida a busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula nº 72 do STJ e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A aceitação do pagamento das parcelas vencidas, com emissão de boletos e recebimento dos valores antes da citação e da efetivação da apreensão, caracteriza comportamento contraditório do credor.

Ao receber as parcelas em atraso e manter o curso da demanda, o credor violou os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, criando legítima expectativa de regularização do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aceitação, pelo credor, do pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e antes da citação do devedor descaracteriza a mora e impede a consolidação da posse e domínio do bem.

Dispositivos relevantes citados: §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69 e art. 485, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT 1022847-21.2022.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023.

TJMT 1035998-58.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025”.
(N.U 1021861-02.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)

Colaciono ainda jurisprudência de outros Tribunais sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA.
PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO.

CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE
.
“VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”
. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “
venire
contra
factum

proprium
”.

2. O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, muito menos a efetivação da medida liminar deferida, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto, o que implica na responsabilidade do autor pelas verbas de sucumbência.

3. Em ação de busca e apreensão julgada extinta, por superveniente perda de objeto, com anuência do credor, que se omitiu em pedir a extinção, os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º /CPC, incidindo em percentual sobre o valor da causa.

4. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC)”.
(TJPR, AP n. 00107227820168160045, relator Francisco Carlos Jorge, julgamento em 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, publicação em 14/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO EMITIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO
.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
MORA AFASTADA
. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório
venire
contra
factum

proprium
, nas relações sinalagmáticas, por afrontar os princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva. No caso em apreço, restou evidenciado o comportamento contraditório da instituição financeira que, simultaneamente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, emitiu boletos administrativamente ao devedor fiduciante para pagamento das parcelas em atraso. Pagamentos realizados pelo devedor. Imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão, por carência de ação, diante da descaracterização da mora. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA
”. (TJRS, AI n. 70080878424, relatora
Angela
Terezinha de Oliveira Brito, julgamento em 27-6-2019, Décima Terceira Câmara Cível, publicação em 2-7-2019).

“BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
BOLETO REFERENTE ÀS PARCELAS EM ATRASO EMITIDO E PAGO PELO DEVEDOR UM DIAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO E CUMPRIMENTO DA LIMINAR
DE BUSCA E APREENSÃO.
PERDA SURPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC.

1. Parcelas que deram ensejo ao ajuizamento do pedido e que estavam sendo negociadas entre o banco e o autor. Comprovação nos autos do acordo, com emissão de boleto quitado antes da citação do devedor e do cumprimento da liminar. Sentença que consolidou a posse e a propriedade nas mãos do credor que deve ser reformada.

2. O pagamento de boleto bancário gerado pelo banco e que contemplou as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, ainda que posteriormente ao protocolo do pedido, mas antes da execução da liminar, afastam a inadimplência. 3. Recurso Provido”.
(TJSP, AC: 10178256120198260005 SP, relator Artur Marques, julgamento em 31/03/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, publicação em: 31/03/2020)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel à apelante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rota Certa Transportes Ltda. contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., confirmou a liminar deferida e consolidou a posse e a propriedade dos bens alienados fiduciariamente em favor do credor, condenando a ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, o autor narrou a celebração de três Cédulas de Crédito Bancário com alienação fiduciária em garantia, por meio das quais financiou à ré a aquisição de um caminhão SCANIA R540 e de seis implementos rodoviários. Alegou inadimplemento a partir de dezembro de 2023, vencimento antecipado da dívida apurada em R$ 782.040,53 e regular constituição em mora por notificações extrajudiciais entregues entre 16 e 24 de janeiro de 2024. Deferida a liminar, os bens foram apreendidos em março de 2024. Citada, a ré contestou, juntou comprovantes de pagamento e conversas via WhatsApp, e opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Juízo de origem.

Em suas razões, a apelante sustenta que o banco adotou conduta contraditória ao ajuizar a ação em 20 de fevereiro de 2024 e, simultaneamente, emitir boletos, receber pagamentos das parcelas de janeiro de 2024 em 1º de março e encaminhar novos boletos para as parcelas de fevereiro, com prazo até o dia 15 do mesmo mês. Argumenta violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
(art. 422 do CC), configurando renúncia tácita ao vencimento antecipado. Requer a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos com aplicação da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Em contrarrazões, o apelado defende a validade da mora e a necessidade de pagamento integral da dívida, nos termos do REsp nº 1.418.593/MS.

É o relato necessário.

Decido.

Após cuidadosa análise dos autos, peço vênia à eminente RelatoraDesa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, para dela divergir, acompanhando o voto do eminente 1º Vogal,Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

A controvérsia está em saber se a emissão de boletos pelo próprio credor e o recebimento de pagamentos parciais após o ajuizamento da ação, mas antes do cumprimento da liminar, descaracterizam a mora e configuram comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

A mora foi regularmente constituída. As notificações extrajudiciais foram encaminhadas e entregues no endereço indicado nos contratos, satisfazendo o requisito do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a orientação firmada pelo STJ no Tema nº 1.132. O inadimplemento das parcelas vencidas em dezembro de 2023 é incontroverso, e a ação foi ajuizada em 20 de fevereiro de 2024 com os pressupostos legais atendidos. Até aqui, não há divergência relevante entre os votos.

O ponto que verdadeiramente divide esta Câmara é outro: após o ajuizamento, o próprio banco emitiu boletos para as parcelas em atraso, recebeu os pagamentos correspondentes em 1º de março de 2024 e encaminhou novos boletos para as parcelas de fevereiro, com prazo para pagamento até o dia 15 do mesmo mês. A apreensão dos bens ocorreu entre os dias 12 e 15 de março de 2024. Não se trata, portanto, de pagamento espontâneo do devedor ignorado ou recusado pelo credor, mas de conduta ativa da instituição financeira, que gerou documentos de cobrança parcelada e recebeu os valores correspondentes enquanto mantinha a ação em curso.

Essa distinção é juridicamente relevante. O entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.418.593/MS, no sentido de que o pagamento parcial não elide a mora, foi construído para situações em que o devedor, por iniciativa própria, deposita valores sem qualquer ato do credor que sinalize aceitação ou renegociação. Não alcança, em sua literalidade, hipóteses em que o próprio credor adota postura ativa de renegociação, emitindo boletos e recebendo pagamentos parcelados, criando objetivamente a aparência de continuidade contratual.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, impõe às partes deveres de lealdade, transparência e coerência ao longo de toda a relação contratual. A teoria do
venire
contra
factum

proprium
, expressão qualificada desse princípio, veda que uma parte adote comportamento contraditório em prejuízo da legítima confiança gerada na contraparte.

No caso, todos os elementos para sua configuração estão presentes, já que o banco emitiu boletos para as parcelas em atraso após o ajuizamento; o devedor, ao recebê-los e efetuar os pagamentos, criou fundada expectativa de que o contrato seria preservado; o banco, contraditoriamente, manteve a ação em curso e promoveu a apreensão dos bens; e a apelante sofreu
dano
concreto, com a perda de sua frota e o comprometimento de toda a atividade empresarial.

Não afasta essa conclusão o fato de o banco ter alertado, em determinado momento das conversas, sobre o risco de apreensão. Esse alerta isolado é incompatível com a conduta simultânea de emitir boletos e receber pagamentos parcelados. É justamente essa contradição objetiva que caracteriza o
venire
. Ao renovar o prazo para pagamento mediante a emissão de novos boletos, o credor abdicou, ainda que tacitamente, do vencimento antecipado em relação às parcelas que aceitou receber.

Descaracterizada a mora pela conduta contraditória do credor, perde objeto a ação de busca e apreensão, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito por superveniente ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido subsidiário, caso os bens já tenham sido alienados a terceiros, assiste razão à apelante quanto à conversão em perdas e danos, nos termos do art. 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº 911/1969, devendo o Juízo de origem apurar o valor de mercado dos bens à época da apreensão, com correção monetária e juros moratórios desde então.

Ante o exposto,acompanho o voto do eminente 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ADRIANA CINTRA, OAB-MS 19760-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL -
CONVOCADO):

Senhor Presidente, neste caso, verifico a plena aplicação do princípio
venire
contra
factum

proprium
,
e, por isso
, acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rota Certa Transportes Ltda.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Itaú Unibanco Holding S.A.
, confirmou a liminar e consolidou a posse e a propriedade de caminhão e implementos rodoviários em favor do credor fiduciário.

O julgamento encontra-se na fase de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, em razão da divergência do 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanhada pela 2ª Vogal, Desa.
Serly

Marcondes Alves, que votaram pelo provimento do recurso.

Após exame dos autos e dos votos proferidos,
peço vênia à eminente Relatora, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, para
acompanhar a divergência
, pelas razões que passo a expor.

I — Da gratuidade de justiça

O balanço patrimonial de 2025 evidencia patrimônio líquido negativo superior a R$ 1.000.000,00 e prejuízos acumulados superiores ao capital social. Os extratos bancários confirmam liquidez insuficiente para o preparo recursal exigido pelo valor da causa. Defiro a gratuidade de justiça, com efeitos
ex
nunc
, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481/STJ. Afastada a deserção.

II — Da mora regularmente constituída — ponto de convergência

Não há divergência quanto à regularidade da constituição em mora. As notificações extrajudiciais foram entregues no endereço indicado nos contratos entre 16 e 24 de janeiro de 2024, satisfazendo o requisito do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a orientação do Tema 1.132/STJ. O inadimplemento das parcelas de dezembro de 2023 é incontroverso.

III — Da descaracterização da mora pela conduta ativa do credor

O ponto que justifica o provimento do recurso é fático e objetivo: após o ajuizamento da ação em 20/02/2024, o próprio banco emitiu boletos para as parcelas em atraso, recebeu o pagamento em 01/03/2024 e encaminhou novos boletos para as parcelas de fevereiro com prazo até o dia 15/03 — data próxima à apreensão, cumprida entre os dias 12 e 15 de março.

O entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.418.593/MS — de que o pagamento parcial não elide a mora — foi construído para situações em que o devedor, por iniciativa própria, deposita valores sem qualquer ato do credor que sinalize aceitação ou renegociação.

Não alcança, por sua própria
ratio

decidendi
, hipóteses em que o credor adota postura ativa de emissão de boletos, estabelecimento de novos prazos e recebimento efetivo dos valores — ato incompatível com a manutenção de ação que pressupõe mora vigente.

Ao emitir boletos para as parcelas em atraso e para as parcelas subsequentes, o banco sinalizou objetivamente a continuidade da relação contratual e a possibilidade de regularização pelo pagamento parcelado. O devedor que age conforme o boleto emitido pelo próprio credor age de boa-fé e não pode ser surpreendido com a apreensão dos bens antes mesmo do vencimento dos prazos fixados nos novos documentos de cobrança.

Estão presentes todos os elementos do
venire
contra
factum

proprium
(art. 422, CC): (i) fato próprio anterior — emissão ativa de boletos e recebimento dos valores; (
ii
) expectativa legítima gerada — continuidade contratual e preservação dos bens; (
iii
) comportamento posterior contraditório — manutenção da ação e apreensão dos bens antes do vencimento dos novos prazos; (
iv
) dano concreto — perda da frota e comprometimento integral da atividade empresarial de empresa transportadora.

O alegado "alerta sobre o risco de apreensão" não afasta essa conclusão: a advertência verbal é incompatível com a emissão simultânea de boletos parcelados, sendo objetivamente insuficiente para neutralizar a expectativa legitimamente criada pelo ato positivo do credor.

Descaracterizada a mora pela conduta contraditória do credor, a ação de busca e apreensão perde seu pressuposto essencial, impondo-se a extinção sem resolução do mérito por superveniente perda do objeto e ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

IV — Dispositivo

Ante o exposto,
peço vênia à eminente Relatora
e
acompanho a divergência
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Rota Certa Transportes Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026